Tribunal: STF
Processo: ARE 1461359
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 14ª Turma Recursal Especial Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. ARTIGO 26, DA LEI Nº 8.870/94. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. READEQUAÇÃO DA RMI. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido objetivando a revisão do benefício com fundamento no art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94 e aplicação do novo teto fixado pela EC 20/98. 



    2. Benefício concedido com DIB em 11/08/1995. Parecer da Contadoria judicial não encontrou diferenças a serem pagas. 



    3. Recurso da parte autora não provido.” (e-doc. 6, p. 8)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 5º, incs. XXXV e XXXVI, da Constituição da República. Discorre sobre a forma de apuração do salário de benefício, sustentando o direito à revisão pleiteada na forma das Leis nº 8.213, de 1991, e nº 8.880, de 1994. (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Do artigo 26 da Lei nº 8.870/94 



    Observo, em primeiro lugar, que nenhuma inconstitucionalidade há no estabelecimento de limites para efeitos de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários. Tal conclusão é válida mesmo em se tratando de salários-de-contribuição. 



    Com efeito, ao fixar o que se entende por salário-de-contribuição, o artigo 28 da Lei º 8.212/91 estipula que “o limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês” (§3º), ao passo que “o limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social” (§ 5º). 



    Como se nota, a própria lei estipula um limite máximo para o salário-de-contribuição, não havendo inconstitucionalidade alguma em tal procedimento. Afinal, a alíquota atinente ao empregado a título de contribuição previdenciária incide precisamente sobre tal limite. 



    No que toca ao salário-de-benefício, o artigo 29, § 2º, da Lei nº 8.213/91 prevê o seguinte: 



    § 2º O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício. 



    Assim, é mesmo de rigor a limitação do salário-de-benefício ao teto, razão pela qual não procede a tese veiculada na petição inicial. 



    Trata-se de disposição normativa vigente desde o advento da Lei de Benefícios, de modo que, ainda que se trate de benefício anterior à vigência da Emenda Constitucional 20/98, a limitação do salário-de-benefício (e, por consequência, da renda mensal inicial) ao teto é impositiva. 



    Quanto à aplicação do artigo 26, da Lei nº 8.870/94, observo que a norma estabelece que: 



    Os benefícios concedidos nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com data de início entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-de-benefício inferior à média dos 36 últimos salários-de-contribuição, em decorrência do disposto no § 2º do art. 29 da referida lei, serão revistos a partir da competência abril de 1994, mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média mencionada neste artigo e o salário-de-benefício considerado para a concessão.



    Parágrafo único. Os benefícios revistos nos termos do caput deste artigo não poderão resultar superiores ao teto do salário-de-contribuição vigente na competência de abril de 1994.



    Nessa linha de raciocínio conclui-se que, em se tratando de benefício concedido no período conhecido como “buraco negro”, não há incidência da previsão contida no artigo 26 da Lei nº 8.870/94. Tal dispositivo legal é aplicável aos benefícios concedidos “com data de início entre 05 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993”, enquanto o denominado “buraco negro” compreende o intervalo de 05/10/1988 a 04/04/1991. 



    Portanto, por força de previsão legal, o benefício previdenciário, com data inicial compreendida entre 05/10/1988 a 05/04/1991, deverá passar por uma nova revisão, com substituição da anterior renda mensal inicial por uma outra, nos moldes descritos pelo art. 144 da Lei n. 8.213/91. 



    Nesta última situação, os benefícios foram concedidos sem a correção monetária dos salários de contribuição, gerando desvalorização da renda mensal inicial. 



    No caso em tela, o benefício da parte autora foi concedido com DIB em 11/08/1995, não se inserindo na previsão contida no artigo 26 da Lei nº 8.870/94. 



    Portanto, não há direito à reposição pretendida pela parte autora.



    Da revisão com base na EC 20/98



    (...)



    No caso dos autos, a parte autora pretende a revisão com a readequação dos tetos das Emendas 20/98 e 41/2003. 



    Superadas as questões preliminares ao mérito da causa, temos que a renda mensal inicial do benefício previdenciário deve ser calculada nos termos do art. 29 da Lei nº 8.213/91, verbis: 



    Art. 29. O salário-de-benefício consiste: 



    I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; 



    (...)



     § 2º O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício. 



    Nos casos em que há limitação ao teto do salário-de-benefício, o art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880/94 prevê o acréscimo de um índice de reposição do valor excedente, a ser aplicado à renda mensal do benefício juntamente com o primeiro reajuste anual, nos seguintes termos:



    (...)



    O que se depreende dessas considerações é que a limitação ao teto previdenciário é legal e constitucionalmente válida e que o índice de reposição previsto no art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880/94 é critério de reajuste e não de recálculo da renda mensal inicial. 



    Por conseguinte, a questão apresentada pela parte autora se resolve nos termos do art. 201, § 4º, da Constituição Federal, segundo o qual “é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei”.



    Logo, quando a média dos salários-de-contribuição que integraram o período básico de cálculo é limitada ao teto constitucional, os reajustes seguintes, inclusive no que se refere ao índice de reposição previsto no art. 21, § 3º, da Lei n.º 8.880/94, incidirão sempre sobre o valor da renda mensal do benefício (= valor resultante da aplicação do coeficiente de cálculo sobre o salário-de-benefício apurado nos termos da lei, inclusive, quando for o caso, pela limitação ao teto previdenciário), que é o valor sobre o qual incidem os índices de reajuste previstos na lei, e não sobre o salário-de-contribuição nem sobre o salário-de-benefício, como pretende a parte autora.



    (...)



    Sendo assim, o E. STF, no referido julgamento, entendeu ser possível a readequação dos benefícios aos novos tetos constitucionais previstos nas Emendas 20/98 e 41/03, considerando o salário de benefício apurado à época da concessão administrativa, conferindo, assim, direito à revisão aos titulares de benefícios previdenciários que tiveram o cálculo de sua renda mensal inicial (RMI) limitada por força do teto. 



    Não se está, portanto, reajustando benefício em desconformidade com os critérios legais, mas readequando-se o valor do benefício recebido, em razão da alteração do próprio teto de pagamento, como consequência da alteração no teto de benefício trazido pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, em conformidade com a norma contida no art. 41-A, §1º, da Lei nº 8.213/1991. 



    Pacificada a questão, o próprio INSS reconheceu em acordo judicial celebrado nos autos de Ação Civil Pública - ACP n. 0004911-28.2011.403.6183, perante o TRF da 3ª Região, o direito a parte dos prejudicados, com revisão administrativa e pagamento escalonado até o início do ano de 2013. 



    No caso dos autos, trata-se do benefício NB 42/063.781.318-9, com DIB em 11/08/1995. 



    Ao evoluir a RMI, a Contadoria do juízo constatou que não houve limitação ao teto, razão pela qual, nos termos acima fundamentados, deve ser mantida a r. sentença. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora.” (e-doc. 6)



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator